Tribunal: TJES
Processo: 5005704-23.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005704-23.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN CORONA LOSS FRANZINI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5005704-23.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
CARMEN CORONA LOSS FRANZINI

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. RMC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA..

RELATÓRIO

Em apertada síntese, trata-se de ação em que aduz a parte autora que possui benefício previdenciário e que ao verificar em seu benefício constatou descontos sob as rubricas “Reserva de Margem Consignável (RMC)” e “Empréstimo sobre a RMC”.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedente os pedidos autorais e condenou a requerente em litigância de má-fé.

Irresignada, a requerente, em sede de recurso inominado, pugnou pela reforma da r. sentença pugnando pela nulidade dos contratos, sustentando que as assinaturas são divergentes e que a requerida não esclarece a forma de realização dos contratos.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, verifico que a relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Desta forma, se destacam dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, verifico que é responsabilidade do banco requerido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (ID 5153176, 5153173 e 5153177), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela natural dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não se superendividado:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Desta forma, o presente negócio jurídico se torna oneroso e lesivo à consumidora, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso a Instituição Financeira informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, se fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. Trata-se de ação movida por consumidora em face de instituição financeira que, julgando ter contratado um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal dos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré que alega ausência de vício de consentimento.

1. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

2. Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

3. Informação adequada é a acessível à percepção, processo psicológico de cognição para o que evidentemente concorrem o nível de acumulação de significantes e significados do destinatário, os quais se sujeitam a seu meio sociocultural; é isso, por seu turno, o que faz o cabedal intelectivo de alguém, logo, também do consumidor, e molda sua capacidade de discernimento e critica.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas, razão pela qual foi determinada nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco transformá-lo em empréstimo consignado.

5. Recurso que se nega provimento.

(0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Outrossim, imperiosa a determinação de devolução em dobro, como determinado pelo Juízo sentenciante. O STJ em decisão final sobre o tema assim assentou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

[...]

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado. (STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe: 30/03/2021)

Assim, considero que a conduta do réu restou comprovadamente contrária à boa-fé, premissa maior dos contratos, ainda mais os contratos consumeristas, razão pela qual a restituição em dobro dos valores é medida que se impõe.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, reputo como devida a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, considerando os abalos sofridos pela parte autora diante da conduta lesiva do banco requerido.

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé, não verifico
presença de dolo da parte autora, que comprove a intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de fato que enseje prejuízo à parte contrária, desta forma, afasto a aplicação da multa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para A) DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimo com RMC e CESSAR os descontos realizados no benefício previdenciário da autora B
) DETERMINAR a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação C) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir desta data D) AFASTAR a multa por litigância de má-fé, por fim, mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)